Tribunal: TJMT
Processo: 1046715-11.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046715-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAAGUASSU LTDA - CNPJ: 15.577.476/0001-67 (EMBARGANTE), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ÁREA RURAL CONSOLIDADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo o não reconhecimento de área rural consolidada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), por ausência de comprovação de conversão do uso do solo antes do marco temporal de 22-7-2008.

2. A embargante sustenta omissão quanto à análise do Decreto nº 288/2023 e da Instrução Normativa nº 04/2023, bem como contradição decorrente da alegada incompatibilidade entre o desmate ocorrido em 2007 e a conclusão de que a conversão se deu apenas entre 2008 e 2009.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à apreciação da legislação infralegal invocada pela parte; e (ii) contradição na análise das premissas técnicas relativas ao momento da conversão da área para uso alternativo do solo.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao conceito de área rural consolidada, assentando que a mera autorização para desmatamento anterior ao marco temporal não supre a exigência de efetiva conversão do uso do solo e de continuidade da atividade antrópica até 22-7-2008, conforme evidenciado por pareceres técnicos da SEMA/MT.

6. A fundamentação adotada considerou os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive imagens de satélite e laudos técnicos que indicaram a ocorrência de desmate em 2007, mas com regeneração natural e ausência de conversão efetiva antes do marco legal, inexistindo contradição interna no julgado.

7. A ausência de menção específica a dispositivos indicados pela parte não configura omissão, quando a matéria foi devidamente apreciada sob fundamento jurídico suficiente, não estando o julgador vinculado às teses ou enquadramentos normativos propostos pelas partes.

8. Evidencia-se, portanto, que a insurgência traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que extrapola os estreitos limites do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia acerca do reconhecimento de área rural consolidada, ainda que não adote os fundamentos jurídicos invocados pela parte.”

Dispositivos relevantes citados:
1.022 CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000216-22.2016.8.11.0000, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.09.2021, DJE 14.10.2021.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1046715-11.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
AGROPECUÁRIA CAAGUASSU LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Agropecuária Caaguassu Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 338966886, negou provimento ao apelo interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter o não reconhecimento de área consolidada.

O Recorrente, em síntese, pontua que, o Acórdão é omisso e contraditório, ante a não verificação da legislação indicada no recurso, relativa ao Decreto nº 288/2023 e Instrução Normativa nº 04/2023.

Dispõe, também, que, houve a conciliação de premissas técnicas incompatíveis, com o desmate em 2007 para a conversão em 2008 e 2009.

Sendo assim, requer a reforma do Acórdão, a fim de que os vícios sejam sanados.

Embora intimado, o recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 345822383.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Agropecuária Caaguassu Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 338966886, negou provimento ao apelo interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter o não reconhecimento de área consolidada.

Assim como registrado no relatório, o recorrente aponta que o Acórdão é omisso e contraditório.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica os vícios indicados, mas a intenção do recorrente em rediscutir a matéria.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

É relevante destacar que, o reconhecimento dessa condição não opera como salvaguarda irrestrita para futuras intervenções na vegetação nativa, especialmente quando presentes elementos que evidenciem abandono da atividade, descontinuidade do uso ou ausência de prévia autorização ambiental.

Nesta toada, o Decreto Estadual n.º 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, dispõe, em seu artigo 48, que, para fins de validação de áreas consolidadas no Cadastro Ambiental Rural, é imprescindível comprovar não apenas a ocupação anterior a 22 de julho de 2008, mas também a continuidade do uso da área, ressalvado o pousio regular, desde que observado o limite temporal legal.

[...]

Dessa forma, evidencia-se que a mera existência de autorização para desmatamento ou queima controlada, ainda que expedida antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, não é suficiente, por si só, para caracterizar a área como consolidada, sendo imprescindível a comprovação de que houve efetiva conversão para uso alternativo do solo, com a continuidade da ocupação antrópica até a data de 22 de julho de 2008.

Ocorre que, ao contrário do alegado pela apelante, a documentação acostada aos autos não comprova a efetiva conversão da área para uso alternativo do solo antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal.

Confere-se que o Parecer Técnico n.º 305/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2019 (ID nº 31970389 – fls. 3/13) concluiu, a partir de imagens de satélite e técnicas de sensoriamento remoto, que não houve conversão para uso alternativo do solo antes de 22 de julho de 2008, sendo o desmate e a conversão realizados entre 2008 e 2009.

Relevante destacar que, o Parecer Técnico referente ao Laudo Técnico do CAR MT73458/2017 (ID nº 319700389 – fls. 1/2) reafirma as conclusões anteriores, a consignar que, embora tenha ocorrido desmate em 2007, o material lenhoso não foi atado e a área apresentou rebrotas e regeneração natural visíveis nas imagens de julho e agosto de 2008, o que demonstra a interrupção da atividade agropecuária.

Confira-se o teor do referido parecer técnico:

[...]

Dessa forma, evidencia-se que, embora a recorrente tenha obtido autorizações de desmatamento e queima controlada antes de 22 de julho de 2008, não houve a efetiva conversão da área para uso alternativo do solo até o marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, o que demonstra a interrupção da atividade agropecuária.

A partir destas considerações, é certo que a área questionada pela recorrente não se enquadra no conceito legal de área rural consolidada, uma vez que não houve a efetiva conversão para uso alternativo do solo antes de 22 de julho de 2008, conforme demonstrado pelos pareceres técnicos elaborados pelo órgão ambiental estadual.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta questão:

[...]

É relevante destacar que, a manutenção da sentença se harmoniza com o princípio da prevenção e com o dever constitucional de proteção ao meio ambiente, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, que impõe à coletividade e ao Poder Público a obrigação de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Nesta toada, é certo que, eventual determinação judicial para o restabelecimento do CAR, com possíveis irregularidades quanto à vetorização e quantificação de áreas de uso consolidado, além de configurar infringência ao princípio da separação dos poderes, poderia levar à conclusão de que o Poder Judiciário estaria convalidando possível ilegalidade.

Destarte, é necessário preservar a atuação do órgão ambiental estadual, no exercício regular do poder de polícia administrativa, a fim de assegurar a correta tutela do meio ambiente, máxime em casos como o presente, onde os agentes da SEMA/MT constataram que não houve conversão para uso antes de 22 de julho de 2008 da área onde ocorreu a exploração vegetal, bem como que o desmate ocorreu entre 2008 e 2009, a concluir, portanto, não se tratar de área consolidada.

[...]

Primariamente é relevante destacar que, a fundamentação legal se encontra disposta no Acórdão sendo que o julgador não se encontra atrelado aos fundamentos legais exarados pelas partes.

Acerca da contradição, é imperioso consignar que foi claramente disposto as razões que levaram a não consideração da área consolidada, a partir das documentações elencadas nos autos, a traçar a correlação e subsunção das provas ao caso concreto.

Necessário registrar que, a intenção do recorrente é a rediscussão de matéria, em decorrência da não concordância do que restou estabelecido no julgamento.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 CF/88 – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO — ANÁLISE DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS

Demonstrado, com transcrição de excertos do acordão embargado, que houve pronunciamento sobre todos os pontos sobre os quais o órgão Fracionário devia pronunciar-se, não há omissão a ser suprida. Os embargos não se presam à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Embargos rejeitados.

(N.U 0000216-22.2016.8.11.0000, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/9/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026